Tribunal: TJBA
Processo: 8020546-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020546-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA LAURA COELHO BORGES SANTOS

Advogado(s)
:
DULCILENE ALVES LIMA, DEBORAH SAPPLER

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. USO DOMICILIAR. TRATAMENTO NÃO QUIMIOTERÁPICO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO PREVISTA EM LEI E NO CONTRATO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8020546-82.2024.8.05.0001, em que é apelante
ANA LAURA COELHO BORGES SANTOS
e apelada a
BRADESCO SAUDE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça

Salvador, .